Tribunal: TJPA
Processo: 0001732-03.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001732-03.2015.8.14.0009

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MANOEL NEVES TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001732-03.2015.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA / PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/PA 31.193-A).

AGRAVADO(S): MANOEL NEVES TAVARES.

ADVOGADO(S): GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA – DEFENSOR PÚBLICO.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL. TEMA 466/STJ. FORTUITO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso concreto: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por descontos indevidos realizados na conta de aposentadoria do consumidor idoso, decorrentes de fraude praticada por terceiros, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. Questão em discussão: Verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias e se os descontos indevidos em proventos previdenciários de consumidor idoso caracterizam dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: a) Aplica-se, ao caso do autos, a tese vinculante do Tema 466 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
b) Configurando-se o desconto indevido mensal de R$138,10 nos proventos de aposentadoria do consumidor idoso, resulta a onerosidade e dificuldade à sua subsistência, evidenciando, assim, o efetivo dano moral. c) Há proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado, já que em consonância com precedentes do Tribunal. d) Agravo interno que apenas reitera argumentos anteriores sem demonstrar aplicação incorreta do precedente qualificado ou razões de distinção para o caso concreto enseja a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos morais causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, especialmente quando afetem consumidor idoso e seus proventos de aposentadoria."

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927; CPC, art. 1.021, §4º

Jurisprudência relevante citada: Tema 466/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
, dada a verificação que o presente agravo interno apenas reitera os argumentos anteriores e que, embora tenha impugnado decisão baseada em precedente qualificado, não apresentou qualquer alegação de aplicação incorreta do precedente, tampouco razões de distinção para o caso concreto, revelando-se, assim, manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001732-03.2015.8.14.0009

COMARCA:
BRAGANÇA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/PA 31.193-A).

AGRAVADO(S):
MANOEL NEVES TAVARES.

ADVOGADO(S):
GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA – DEFENSOR PÚBLICO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BMG S.A.

contra decisão monocrática deste relator (Id. 15707344), que conheceu e julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo agravante, n
o sentido de reformar em parte a sentença de modo a condenar solidariamente os réus a restituir de forma simples o valor da cobrança indevida efetivada, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Nas razões do agravo interno
(Id. 16032403)
,
o agravante alega, em síntese, inexistir o dever de indenizar, porquanto a instituição bancária não teria praticado ato ilícito, e sim exercício regular do direito. Aduz a falta de demonstração de efetivo abalo moral sofrido pelo agravado, tratando-se de situação de mero dissabor. Subsidiariamente, sustenta o cabimento da redução do valor da indenização arbitrado, a fim de se observar os critérios de razoabilidade.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 16952802.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 15 DE ABRIL DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL. TEMA 466/STJ. FORTUITO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

Caso concreto:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por descontos indevidos realizados na conta de aposentadoria do consumidor idoso, decorrentes de fraude praticada por terceiros, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II.

Questão em discussão
: Verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias e se os descontos indevidos em proventos previdenciários de consumidor idoso caracterizam dano moral indenizável.

III.

Razões de decidir:
a) Aplica-se, ao caso do autos, a tese vinculante do Tema 466 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
b) Configurando-se o desconto indevido mensal de R$138,10 nos proventos de aposentadoria do consumidor idoso, resulta a onerosidade e dificuldade à sua subsistência, evidenciando, assim, o efetivo dano moral. c) Há proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado, já que em consonância com precedentes do Tribunal. d) Agravo interno que apenas reitera argumentos anteriores sem demonstrar aplicação incorreta do precedente qualificado ou razões de distinção para o caso concreto enseja a aplicação de multa.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos morais causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, especialmente quando afetem consumidor idoso e seus proventos de aposentadoria."

________________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927; CPC, art. 1.021, §4º

Jurisprudência relevante citada: Tema 466/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Os fundamentos do agravo não justificam qualquer modificação na decisão monocrática.

Após compulsar o conjunto de prova constante do processo, entendeu-se presente a responsabilidade civil objetiva do agravante em relação ao fato danoso sofrido pelo agravado no curso da relação contratual bancária mantida pelas partes.

A decisão agravada, de forma acertada, reconheceu o dever de indenizar da agravante com base na tese vinculante do Tema 466 do STJ, que considera existente a responsabilidade civil da instituição financeira decorrente de fortuito interno relacionado às operações bancárias, bem como ressaltou o abalo moral e psicológico sofrido pelo consumidor hipervulnerável e ainda a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Restou declarado na fundamentação da decisão agravada:

“[...]

Descabe alegar a ausência de dever de indenizar por fraude bancária praticada por terceiro, uma vez que o STJ firmou tese vinculante no tema 466 da seguinte forma:
‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.’

De outro lado, a conduta praticada pelas instituições bancárias, em regime de cadeia de fornecimento do serviço de crédito,
é capaz de caracterizar dano moral indenizável, porquanto impôs desconto automático nos proventos de aposentadoria do consumidor idoso sem se certificar da regularidade e efetividade do recebimento do mútuo pelo autor, trazendo maior onerosidade ao mesmo e dificultando sua subsistência.

O autor se viu privado mensalmente da quantia de R$138,10, que era descontada indevidamente de sua conta previdenciária, o que gerou concreta aflição ao consumidor.

Ainda, considero que o valor fixado (R$3.000,00) a título de indenização por danos morais atende perfeitamente os critérios de razoabilidade, para compensar o abalo moral sofrido, de acordo com julgados deste e. Tribunal (TJPA – Acórdão nº. 5108492, Apelação Cível 0800065-36.2020.8.14.0085, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 03/05/2021, publicado em 11/05/2021).

[...]”

Depreende-se, portanto, que a responsabilidade civil da instituição bancária se caracterizou perfeitamente na hipótese em apreço, haja vista se constatar que o consumidor foi vítima de ato fraudulento sobre os seus proventos de aposentadoria e realizados no âmbito das operações bancárias efetivadas pelos demandados.

Ademais, houve a demonstração do efetivo abalo moral sofrido, já que se tratava de desconto indevido que importava em maior onerosidade à situação financeira do idoso e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 15707344.

Dada a verificação que o presente agravo interno apenas reitera os argumentos anteriores e que, embora tenha impugnado decisão baseada em precedente qualificado, não apresentou qualquer alegação de aplicação incorreta do precedente, tampouco razões de distinção para o caso concreto, revelando-se, assim, manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA., 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025